Tribunal: TJES
Processo: 5000551-53.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000551-53.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. “NO SHOW” NO VOO DE IDA. PASSAGEIRO QUE, PAGANDO PENALIDADE CONTRATUAL, COMPROU NOVA PASSAGEM PARA EMBARQUE NO MESMO DIA E NA MESMA EMPRESA (LATAM). SITUAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA DO FORNECEDOR. TENTATIVA DE CHECK IN DO VOO DE VOLTA NÃO CONCRETIZADA, SENDO SURPREENDIDO COM O CANCELAMENTO DO VOO QUANDO JÁ NO AEROPORTO. EMBARQUE NO MESMO VOO, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE UMA NOVA PASSAGEM. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA UM MERO DISSABOR. CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DO FORNECEDOR INCLUSIVE JÁ RECONHECIDA PELO STJ. DEVER DE REPARAR DANOS DE ORDEM MATERIAL COM A AQUISIÇÃO DA NOVA PASSAGEM E MORAIS DEVIDO AOS TRANSTORNOS E ANGÚSTIA CAUSADOS AO SER SURPRESADO COM A INFORMAÇÃO DE VOO CANCELADO. DANO MATERIAL A SER RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1
5
% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.